Tribunal: TJDFT
Processo: 0730724-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730724-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO CARMO BARBOSA CAIXETA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (réu) contra a decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública (Proc. 0747380-89.2022.8.07.0016 – ID 135633085 – autos principais) que deferiu liminar para impor ao recorrente custear o medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 mg em favor da agravada, MARIA DO CARMO BARBOSA CAIXETA (autora). Todavia, nos autos de origem sobreveio decisão (ID 138852903 – autos principais) que revogou a tutela de urgência requerida pela autora/agravada, e objeto do presente recurso. Desse modo, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto (CPC 1.018, § 1o). Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, nego seguimento ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 7 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator